Tribunal: TJDFT
Processo: 0007859-44.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EFETIVAS. CONSUMAÇÃO.

1. Suspenso o processo pela ausência de bens penhoráveis, retomada a marcha processual, inicia-se, independentemente de intimação do credor, a contagem da prescrição intercorrente.

2. A postulação de diligências no curso do prazo prescricional não se revela hábil, per si, para ensejar nova interrupção da prescrição, muito menos para evitar sua consumação.

3. Apelação não provida.